Tribunal: TJPA
Processo: 0814417-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814417-26.2021.8.14.0000

PACIENTE: RERIKI HELTON LOBATO DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. Custódia cautelar fundamentada na comprovação da materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria por meio das provas colhidas na fase de inquérito policial, bem como
na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade da droga apreendida (seis porções de maconha, uma porção de cocaína e uma porção de óxi) e pelos objetos apreendidos (balança de precisão, fita, celulares e outros destinados à embalagem de entorpecentes), o que denota a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis. Inteligência da Súmula nº 08 do TJ/PA.

–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 10 de fevereiro de 2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Raimundo José de Paulo Moraes Athayde, inscrito na OAB/PA sob o nº 6.669, em favor de
RERIKI HELTON LOBATO DIAS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU (
ID - 7503660
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente nos autos do Processo nº 0801258-30.2021.8.14.0060 pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas
, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da
ausência de justa para a prisão preventiva, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, e, no mérito, a revogação da custódia cautelar.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 10/12/2021, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para exame e parecer (
ID – 7520317
).

Em 14/12/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 7557640
).

Em 17/01/2022, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID - 7831639
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante tão somente a revogação da prisão preventiva do coacto em virtude da ausência de justa causa
. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional o seguinte:

“(...)

Consta dos autos que os flagranteados foram detidos no dia 25.09.2021, por volta das 22H00, na via pública, com o flagranteado
Raimundo Braga de Souza Junior
foi encontrado 45g de maconha e,
com o flagranteado
Reriki Helton Lobato Dias
,
foram encontrados, 06 porções consideráveis de maconha e uma porção de cocaína, uma porção de oxi, 01 balança de precisão, 01 fita e outros objetos para embalagem de entorpecente, além de celulares
. Tenho assim por configurado o flagrante do art. 302, I, do CPP.

(...)

Entendo que, em regra, o tráfico de droga demanda necessidade da prisão preventiva. O delito em questão, equiparado a hediondo, é um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade.
O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada, como na Comarca de Tomé-Açu, onde são frequentes os flagrantes por crime dessa natureza e também por outros crimes graves
. Nessas circunstâncias,
é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local
. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. Por outro lado, é manifesta a periculosidade dos agentes que se dão a essa prática, que se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à “boca de fumo”, onde é vendida ao pequeno consumidor. Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial, entendo que a gravidade do delito, associada à periculosidade do agente, impõe a necessidade de manutenção da custódia provisória, a bem da ordem pública.
Os flagranteados também registram outros procedimentos em seu nome, a indicar possível reincidência e a propensão, em princípio, à prática do delito em apreço
. Assim,
o estado de liberdade dos flagranteados acarreta risco concreto aos fins do processo como instrumento de prevenção geral e especial, colocando em perigo o bem jurídico tutelado criminalmente
. Nesses termos e amparado no art. 310, II, do CPP,
CONVERTO
em Prisão Preventiva a prisão em flagrante de

Raimundo Braga de Souza Junior e Reriki Helton Lobato Dias
,
para garantia da ordem pública local e por conveniência da instrução criminal
, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão do juízo impetrado que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (
ID – 7503921
):

“(...)

Entendo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, conforme ali fundamentado, não tendo sido apresentado pelo qualquer fato novo que pudesse modificar tal entendimento, inclusive no que se refere aos argumentos de primariedade, residência na comarca e trabalho fixo.

Sobre o fumus comissi delicti, reitero que está suficientemente demonstrado pelos documentos que constam nos autos
até então, são eles:
Termo de exibição e apreensão de objeto e laudo de constatação toxicológico provisório e depoimentos das testemunhas policiais
.

Já sobre o periculum libertatis, mantenho o entendimento já deduzido acerca da gravidade em concreto dos fatos sob investigação (do tráfico de drogas, por sua própria natureza maléfica à sociedade) e periculosidade do agente, haja vista as circunstâncias da autuação em flagrante delito (elevada quantidade de entorpecente apreendida com o Flagranteado – 6 porçoes relevantes de maconha, 1 porção relevante de cocaína em pó com cerca de 44g, 1 porção pequena de pedra de óxi, setenta e um reais, uma balança de precisao, rolos de papel filme e linha, 8 aparelhos celulares, etc
)
.

Ainda,
sobre o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas diversas (art. 319 do CPP), entendendo incabível no caso em tela, diante dos elementos acima mencionados, especialmente a gravidade em concreto do delito sob análise, ante a necessidade, neste momento, da aplicação de medida mais gravosa para garantir a tranquilidade social e os fins do processo penal
, como instrumento de prevenção geral e especial até final decisão.

Portanto, entendo que neste momento o investigado não faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, de modo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de RERIKI HELTON LOBATO DIAS (...).”
(grifo nosso)

In casu
, o decreto preventivo expôs que o coacto foi preso em flagrante por policiais militares, na companhia de outro indivíduo com quem também foi achada droga, em poder de 06 (seis) porções de maconha, uma porção de cocaína, uma porção de óxi, balança de precisão, fita e outros objetos para embalagem de entorpecentes, além de aparelhos celulares.

Infere-se, portanto, que a segregação cautelar do paciente foi decretada com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial (termo de exibição e apreensão, laudo pericial toxicológico e depoimentos das testemunhas), bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade elevada e variedade da droga apreendida e ainda pelos objetos encontrados em poder dele, o que denota a periculosidade do agente e afasta, sobremaneira, a tese de ausência de justa causa.

Em outras palavras, o juízo de piso expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública, de modo que foi demonstrado tanto o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria), quanto o
periculum libertatis
(perigo do estado de liberdade do agente em razão da gravidade concreta do crime).

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE
. DESPROVIMENTO DO RECURSO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

2. A leitura da decisão que impôs a prisão preventiva evidencia a configuração do periculum libertatis pois, na linha da orientação firmada nesta Corte,
a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade da droga apreendida - a saber, 75g de crack, 314g de cocaína - de natureza extremamente lesiva - e 622g de maconha -, além de arma de fogo, carregador, munições, dois radiocomunicadores e uma base carregadora, em área dominada por facção criminosa, denota a periculosidade do agente
. Tal circunstância, por conseguinte,
sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva
.

3.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
.

4. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer ministerial.”
(STJ, RHC 154.629 / RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/12/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - IMPROPRIEDADE DA VIA.

1.
Presentes indícios de autoria e prova da materialidade não há que se falar em Coação ilegal por Ausência de Justa Causa (art. 648, I, do CPP)
.

2. A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão, e se a Decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, sobretudo pela quebra de compromisso anteriormente assumido com a Justiça.

3. A desproporcionalidade da Prisão Preventiva, pela expectativa de regime menos gravoso em eventual condenação, há que ser afastada, porquanto não há como antever a dosagem sancionatória na via estreita do Habeas Corpus.”
(TJ/MG, HC 0403051-82.2021.8.13.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, j. 23/03/2021) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS
. 2.
PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. TRÁFICO DE DROGAS
. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. APREENSÃO DE NARCÓTICOS. 3.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA
. 4. HOMOGENEIDADE. TRÁFICO DE DROGAS.

1.
Não é carente de fundamentação o comando judicial que, ao determinar a segregação cautelar de acusado, expõe, com referência a elementos concretos (a quantidade de drogas apreendida), o fumus commissi delicti e o periculum libertatis
.

2. São indícios suficientes da ocorrência e da autoria do delito de tráfico de drogas, a ponto de permitir a prisão preventiva, a apreensão de montante considerável de narcóticos em poder do acusado, e as declarações dos policiais militares responsáveis pela apreensão no sentido de que o próprio acusado disse que pretendia entregar a alguém a droga que portava.

3.
O fato de o agente, em tese, possuir considerável quantidade de distintas espécies de entorpecentes (500g de maconha, 2 comprimidos de ecstasy e pouco mais de 50g de cocaína) é elemento revelador de sua periculosidade social, a impor sua segregação preventiva como modo de acautelar a ordem pública
.

4. Não há violação à homogeneidade da prisão cautelar na determinação de segregação preventiva de agente acusado da prática de tráfico de entorpecentes, pois eventual procedência da imputação inicial pode culminar com pena tão rigorosa quanto a custódia provisória. ORDEM DENEGADA.”
(TJ/SC, HC 5003546-03.2021.8.24.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sergio Rizelo, j. 09/02/2021) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista que não se verificou o constrangimento ilegal alegado e o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por derradeiro, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[3]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise, como suso mencionado, estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 15/02/2022